Tribunal: TJSP
Processo: 1095469-91.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.036 DO CPC – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA O FIM DE SEREM JULGADOS PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ELE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE NO VALOR DE R$ 50.000,00 – Corte Especial do STJ que firmou entendimento no sentido de que é vedado o

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.036 DO CPC – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA O FIM DE SEREM JULGADOS PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ELE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE NO VALOR DE R$ 50.000,00 – Corte Especial do STJ que firmou entendimento no sentido de que é vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em razão de os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico serem demasiadamente elevados (Tema Repetitivo 1.076) – fixação por equidade no acórdão que se deu mais de um ano e meio antes da fixação da tese pelo STJ, tomando por base, inclusive, julgados daquela corte superior – inexistência de confronto do acórdão com a decisão sedimentada do STJ posteriormente ao julgamento do apelo, pelo que descabida a alteração do julgado em juízo de retratação – alteração do acórdão que só pode se dar por conta de eventual acolhimento do recurso especial interposto pela parte – acórdão mantido como lançado.